Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-69.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000811-69.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO), VANESSA CASTILHA MANEZ - CPF: 351.413.418-95 (ADVOGADO), DIEGO CARLOS SOUZA RIBEIRO - CPF: 362.630.698-48 (ADVOGADO), NATALIA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 439.154.148-32 (ADVOGADO), HIDROCAVE POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 13.778.371/0001-40 (APELANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA. SINISTRO ENVOLVENDO CAMINHÃO COM DEFEITO EM SISTEMA DE FREIOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. FORTUITO INTERNO. CONFISSÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação regressiva indenizatória ajuizada por seguradora em razão de pagamento realizado a cliente prejudicada por sinistro causado por caminhão pertencente à empresa ré, reconhecendo a obrigação de restituição do valor despendido a título de indenização securitária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade civil pela indenização regressiva se mantém diante de alegada ausência de culpa, nexo causal e existência de suposto caso fortuito (falha mecânica de freios), bem como se o valor indenizatório fixado está devidamente comprovado.

III. Razões de decidir

3.
A sub-rogação da seguradora após o pagamento da indenização securitária confere legitimidade para ação regressiva contra o causador do dano, conforme art. 786 do CC e Súmula 188/STF.

4.
A confissão judicial do representante legal da empresa ré quanto à dinâmica do acidente e à falha no sistema de freios constitui elemento probatório robusto a indicar responsabilidade civil, não afastada por suposta ausência de intenção ou transferência de guarda do veículo à oficina.

5.
A falha mecânica preexistente (fortuito interno) não exclui o dever de indenizar, sendo inerente ao risco da atividade do proprietário e condutor do veículo.

6.
O valor da indenização foi comprovado por documentos e confirmado por testemunha, não tendo a parte ré apresentado impugnação específica ou prova capaz de infirmar o quantum fixado.

7.
Ausente causa de exclusão de responsabilidade ou contradição relevante na sentença recorrida, mantêm-se a procedência do pedido e o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Configurada a responsabilidade civil por sinistro decorrente de falha mecânica em veículo, a sub-rogação da seguradora enseja o direito à indenização
regressiva, não afastado por fortuito interno ou ausência de intenção do condutor
. 2. O valor da indenização fixado com base em documentos e confissão judicial, não impugnados por
prova idônea, deve ser mantido.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts
. 186, 927, 944 e 786; CPC, arts. 373, II, 389, 341, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.645.638/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 10.2.2025; TJSP, Apelação Cível no 1011200-14.2019.8.26.0004, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo
Ayrosa
, j. 25.7.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HIDROCAVE POÇOS ARTESIANOS LTDA
contra a sentença proferida pela Dra. Maria Lucia
Prati
, Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Regressiva Indenizatória n. 1000811-69.2021.8.11.0051, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S
/
A
,
que
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a ora apelante ao pagamento de indenização reg
ressiva no valor de R$ 7.142,86, devidamente corrigidos, com
honorários
de sucumbência fixados em
10% sobre o proveito econômico obtido
(ID.
299721443
).

Em suas razões recursais, a
A
pelante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação do dano e da culpa pelo evento,
uma vez que,
ao deixar o caminhão sob os cuidados da empresa segurada para conserto dos freios, teria transferido a responsabilidade pelo sinistro à oficina, que exerce atividade de risco.

Afirma inexistir nexo de causalidade entre sua conduta e o acidente, pois o veículo já se encontrava sob a guarda da segurada,
defendendo
que a condenação deve ser afastada, com a improcedência da aç
ão regressiva, apontando,
ainda
,
suposta contradição na sentença, notadamente por não haver intenção do condutor em causar danos e pela ausência de apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva (ID. 299721451).

A
Seguradora
apelada apresentou contrarrazões
no ID. 299721456
, defendendo a manutenção da sentença recorrida. Argumenta que restou comprovado o pagamento da indenização securitária e a responsabilidade da apelante pelo acidente, uma vez que seu representante legal confessou, em audiência, que o caminhão, ao apresentar defeito nos freios, atingiu o imóvel da segurada, ensejando o dever de regresso por parte da seguradora. Sustenta que o valor da indenização foi devidamente comprovado e que não há elementos que autorizem a reforma do julgado.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo

e preparado (ID.
300599389
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
HIDROCAVE POÇOS ARTESIANOS LTDA
pretende

a reforma da sentença de primeiro grau, sustentando a ausência de resp
onsabilidade pelo evento danoso, pugnando seja julgado
improced
ente a pretensão
regressiv
a
formulad
a

pela
seguradora
MAPFRE SEGUROS GERAIS
, com fundamento na alegada
inexistência de culpa e de nexo causal entre sua conduta e o sinistro que originou o pagamento securitário.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“
(...)

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Necessário ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

I
-
DO MÉRITO.

De proêmio, ao situar a tônica da lide, exsurge-se que a questão de fundo da presente ação de regresso
subsume-se
ao fato de que a seguradora requerente, por força contratual da sub-rogação, promoveu o pagamento securitário à sua cliente pelos prejuízos advindos de sinistro que, segundo a narrativa exordial, teria sido provocado pela parte requerida.

Ora, de elementar conhecimento que o Supremo Tribunal Federal já sedimentou a questão atinente à sub-rogação da seguradora quanto ao direito de exigir do causador do acidente o valor pago a título de prêmio para cobrir os danos decorrentes do sinistro, tanto que o enunciado sumular no 188 dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Da análise dos autos depreende-se que o pagamento da indenização securitária é matéria incontroversa.

Outrossim
, a causa do sinistro também restou satisfatoriamente esclarecida,
na medida em que o representante legal da parte requerida, e condutor do veículo da própria à época dos fatos, admitiu em seu depoimento pessoal que os danos ao motor e à parede do prédio da segurada foram ocasionados pela perda do freio do caminhão por ele conduzido
.

Equivale dizer que, à luz do art. 389, do Código de Processo Civil: (...), restou configurada a hipótese de confissão, porquanto o representante legal da pessoa jurídica demandada admitiu
a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário
.

A sopesar, em que pese o ônus probatório atribuído à parte ré por força do art. 373, inciso II, do CPC: (...), denota-se que a própria não produziu provas capazes de infirmar o fato constitutivo do direito alegado pela parte autora, notadamente porque não colacionou ao caderno processual documentos aliado ao fato de que
as declarações prestadas pela testemunha comum GEOVANA DELGADO ANDRÉ conferem plausibilidade à pretensão indenizatória delineada pela seguradora requerente
.

Inadequado seria esquecer, também, que o fato
do
veículo não estar sendo conduzido em alta velocidade, e/ou de não haver intenção do seu condutor em abalroar os bens da segurada, não exime a parte requerida da responsabilidade pelos danos causados, máxime quando o motorista assumiu o risco de conduzir o caminhão mesmo sabedor de que esse apresentava problema no sistema de freios.

Destarte,
uma vez evidenciada a culpa da parte ré pelos danos acobertados pela indenização securitária paga pela parte autora, o acolhimento do pedido regressivo formulado na ação é
medida
que se impõe
.

À
guisa de ilustração, trago à colação o seguinte precedente, mutatis
mutandi
:
(...)(
TJSP,
Ap
no 10226117620168260451, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alfredo
Attié
, j. 22-4-2019, sem grifos no original)

No que tange ao quantum objeto da restituição, depreende-se que a parte autora trouxe aos autos comprovantes de pagamento nos valores de R\$ 4.756,49 (quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos) e R\$ 2.386,37 (dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), os quais somam R\$ 7.142,86 (sete mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) (ids. 50311347 e 50310290).

Neste ponto, conquanto a parte ré alegue que o valor seja desproporcional aos danos causados,
é certo que a própria também não produziu qualquer prova com o condão de infirmar a estimativa apresentada pela parte requerente
.

Ademais, a testemunha comum GEOVANA DELGADO ANDRÉ afirmou que a indenização paga pela seguradora foi superior a R\$ 6.000,00 (seis mil reais), ou seja, em valor que se aproxima mais daquele apontado pela parte requerente, do que aquele estimado pelo representante legal da ré em seu depoimento pessoal.

Portanto,
inexistindo impugnação específica
e, sobretudo, não tendo sido apresentadas provas capazes de infirmar o quantum indenizatório, a conclusão que resulta é de que o valor apresentado pela parte requerente deve ser acolhido para fins de fixação da indenização,
ex

vi
do art. 341, do CPC: (...).

De inteira pertinência ao tema versado, colhe-se da jurisprudência pátria o seguinte julgado: (...)

(TJSP,
Ap
no 10014974820228260394, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 9-4-2024, sem grifos no original)

Em relação aos juros de mora, estes devem incidir a partir do efetivo desembolso da indenização securitária em favor da segurada. Já a correção monetária deverá ser aplicada a partir do efetivo prejuízo que, também, se consubstancia na data do desembolso.

Nesse sentido já pontuou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...
)(
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.645.638/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 10-2-2025, sem grifos no original)

Com tais considerações, de rigor o acolhimento do pedido formulado na ação.

II
-
DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil: (...),
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação para
CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R\$ 7.142,86 (sete mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos)
a título de indenização regressiva, devendo a quantia ser atualizada da seguinte forma: i) até a data de 31-8-2024, os juros de mora
-
devidos desde o efetivo desembolso
-
deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1-9-2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406: (...), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil: (...);
ii
) a correção monetária deverá ser apurada, desde a data do desembolso, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

Por conseguinte,
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido pela parte autora, nos termos
do art. 85, § 2o, do CPC

(...)
” (ID.
299721443
) (
g.n
.)

De início,
a argumentação da
A
pelante quanto à ausência de apreciação da sua preliminar de ilegitimidade
passiva não encontra respaldo, pois, c
onforme expressamente consignado na decisão de saneamento, a matéria foi declarada prejudicada, uma vez que se confundia com o próprio mérito da demanda, ao suscitar a ausência de ação, do elemento subjetivo e do
nexo causal com o dano narrado.

Tal entendimento foi ratificado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, que se insurge contra a sentença, afirmando que a questão preliminar foi devidamente enfrentada na fase de saneamento e que a análise se exauriria com a apreciação do conjunto probatório.

Pois bem
.

No mérito,
propriamente dito, tenho que
o direito de regresso da
S
egur
adora apelada é inquestionável.

O feito versa sobre
ação regressiva indenizatória, onde a
S
eguradora requerente, por força contratual da sub-rogação, promoveu o pagamento securitário à sua cliente pelos
prejuízos advindos de sinistro.

O
art.
786 do Código Civil é categórico ao estabelecer que
:

“
Art. 786.

Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

(Vide Lei no 15.040, de 2024)

§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes,
consangüíneos
ou afins.

§
2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.
”

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula 188, pacifica o direito das companhias seguradoras
em acionar o causador do dano:
“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”
.

No caso destes autos,
a
sentença de primeiro grau fundamentou sua decisão em elementos probatórios robustos, em especial a confissão judicial prestada pelo próprio representante legal da
A
pelan
te, Sr.
Halison
Bruno Silveira, que
admitiu, em seu depoimento pessoal, que os danos ao motor e à parede do prédio da segurada foram ocasionados
pela perda do freio do caminhão por ele conduzido
.

A confissão judicial, nos termos do
art.
389 do
CPC
, constitui
meio de prova de elevado valor probatório
, pois é o reconhecimento da verdade de fato contrário ao interesse da parte que a presta e favorável ao adversário.

Ademais, essa confissão foi corroborada pela testemunha comum
Geovana
Delgado André
, representante legal da segurada, que confirmou a dinâmica do acide
nte e a extensão dos prejuízos (
R
elatório de Mídias, ID.
299721411
)
.

Cabe ressaltar que o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

Todavia, a

A
pelante, ao longo do processo, não produziu provas capazes de infirmar o fato constitutivo do direito alegado pela parte autora, nem de desconstituir a confissão e os demais elementos probatórios que apontam sua responsabilidade
, como bem observado pela magistrada sentenciante
.

Não bastasse isso, a
alegação da
A
pelante de que a responsabilidade seria transferida à oficina por se tratar de uma atividade de risco e por o veículo estar
sob sua guarda
também não se sustenta, pois o fato
de o caminhão estar nas dependências da oficina para conserto dos freios apenas evidencia que o veículo já possuía um defeito, cuja origem e controle primário cabem
ao seu proprietário e condutor.

A oficina de freios não assume automaticamente a responsabilidade por defeitos preexistentes dos veículos que ali adentram, especialmente qua
ndo esses defeitos causam danos, sendo certo que, e
mbora o acidente tenha ocorrido dentro das dependências da oficina, o dever de cautela na condução de um veículo com freios defeituosos, mesmo
em ambiente privado, permanece.

Do mesmo modo, a
argumentação da
A
pelante de que o evento configuraria caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilid
ade civil, também não prospera.

O
art.
393 do Código Civil define que
“
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado
”
, caracterizando-os como
“
fato necessário, cujos efeitos não
era
possível evitar ou impedir
”

(parágrafo único)
.

No entanto,
o
Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada que distingue o caso fortuito in
terno do caso fortuito externo, o que se mostra extremamente
relevante na análise da responsabilidade civil, sobretudo em
acidentes envolvendo veículos, como no caso
sub judice
.

De acordo com o entendimento daquela Corte Cidadã, c
aso fortuito interno refere-se a eventos imprevisíveis e inevitáveis que derivam da própria atividade ou operação do agente, enquanto o caso fortuito externo está relacionado a acontecimentos alheios à atividade do agente, sem conexão direta com sua atuação, como eventos provocados por terceiros ou fenômenos naturais externos.

No
julgamento do
AgInt
no
AREsp
2196812/MG,
por exemplo
, o STJ destacou que o fortuito externo, caracterizado por evento causado por terceiro sem relação direta com o serviço prestado, exclui a responsabilidade do transportador.
Naquela hipótese
, o acidente ocorreu devido à queda de uma árvore sobre o veículo, em decorrência de forte chuva, o que foi considerado fortuito externo e, portanto, excludente de responsabilidade.

Já n
o
AgInt
no
AREsp
1768292/PR, que trata de um acidente de trânsito envolvendo falha no sistema de freios do ônibus
, e
mbora tenha
sido reconhecida a
culpa concorrente do condutor do veículo particular,
diante d
a falha mecânica como fator contributivo,
n
ão
restou caracterizada
a falha como caso fortuito que excluísse a responsabilidade,
tendo em vista o dever de
manutenção adequada.

Logo, a
falha mecânica em veículo, como a perda dos freios
tratada no caso
sub judice
, não configura
força maior ou fortuito externo, por ser previsível, evitável e inerente à própria coisa, sendo um risco ligado à man
utenção do veículo, cuja
responsabilidade é do seu proprietário e condutor
.

Por outro lado, o
s precedentes jurisprudenciais citados pela
A
pelante para fundamentar o caso fortuito
em verdade
referem-se a situações como descargas atmosféricas, que são eventos
externos e imprevisíveis.

Ta
is
situaç
ões
não se confunde
m
com a falha de um equipamento intrínseco ao veículo, como o sistema de freios, que exige manutenção regula
r e diligência do proprietário.

A conduta do
A
pelante de levar o caminhão à oficina para conserto dos freios, embora
adequada
, não afasta a responsabilidade pelo dano causado pela falha de um equipamento que já se encontrava em condições precárias sob sua responsabilidade.

Em casos análogos já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
ACIDENTE DE VEÍCULO
-
REPARAÇÃO DE DANOS
-
AÇÃO REGRESSIVA
-
ÔNIBUS DA RÉ QUE, ESTACIONADO EM ACLIVE, APÓS
FALHA MECÂNICA NO SISTEMA DE FREIOS
, ENTRA EM MOVIMENTO E DESCE A VIA EM MARCHA A RÉ ATÉ ATINGIR O VEÍCULO SEGURADO PELA AUTORA
-
INCONTROVÉRSIA
-
CASO
FORTUITO INTERNO

-
PERDA TOTAL DEMONSTRADA
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS
-
ART. 252 DO RITJSP
-
RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo incontroversa a dinâmica do acidente, ocorrida a colisão entre o veículo segurado pela autora e o ônibus da ré quando este, estacionado em aclive que,
após falha mecânica no sistema de freios
, entra em movimento e desce
a via em marcha a ré
até atingir o veículo segurado pela autora, estacionado regularmente, causando danos, verifica-se a culpa da ré pela colisão,
configurado o caso fortuito interno
,
razão pela qual tem o dever de indenizar a autora pelo que esta despendeu com o bem, demonstrados sua perda total, a indenização à segurada e a venda dos salvados.
”
(TJSP
.
Apelação Cível
n.
1011200-14
.
2019.8.26.0004, 31a Câmara de Direito Privado
,
Rel
. Des.
Paulo
Ayrosa
,
j.
25/07/2023,
p.
25/07/2023)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE.
FALHA NO SISTEMA DE FREIOS
.

FORTUITO INTERNO
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA
.
VALOR. EXTENSÃO DO PREJUÍZO. REDUÇÃO DESCABIDA. ESGOTAMENTO DO LIMITE SEGURADO
.

IMPROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. SEGUNDO APELO PROVIDO.
A falha no sistema de freios constitui fortuito interno que não representa excludente de responsabilidade, uma vez que é plenamente previsível e evitável
.
A violação da integridade física acarreta dano moral "in
re

ipsa
". Na fixação do valor de indenização por danos morais o juiz deve levar em consideração a extensão do dano nos termos do art. 944 do Código Civil. Arbitrado o quantum em montante razoável e proporcional, não há que se falar em redução
.
A seguradora deve responder pelo pagamento regressivo no limite da importância segurada e, tendo havido esgotamento desta em virtude de quitação para outra vítima,
improspera
o pedido de denunciação à lide.
”
(TJMG
.
AC
.
1.0024.11.333487-4/001
,
Rel
. Des.
Amorim Siqueira,
j.
14/07/2015,
p.
30/07/2015)
(
g.n
.
)

Quanto à
alega
da
inexistência de nexo causal entre
sua conduta e o sinistro, tal
afirmação é diretamente refutada pela confissão judic
ial do seu representante legal.

Isso porque a
admissão de que os danos foram causados pela perda dos freios do caminhão estabelece um nexo causal direto e
inequívoc
o
entre a condição do veículo da
A
pelante e o dano sofrido pela segurada.

Também n
ão há que se f
alar em contradição na sentença, q
uanto à alegação de que não houve intenção do condutor em causar danos,
uma vez que
a responsabilidade civil por atos ilícitos (
a
rt. 186 e 927 do Código Civil) pode decorrer tanto de dolo (intenção de causar o dano) quanto de culpa (negligên
cia, imprudência ou imperícia).

In
casu
, a
sentença corretamente observa que a ausência de intenção não exime a responsabilidade pelos danos, máxime quando o motorista, ciente ou negligente quanto ao estado dos freios, assume
o risco ao conduzir o caminhão, sendo a
configuração da culpa (negligência pela falta de manutenção ou condução inadequada de veículo com defeito conhecido) suficiente para imputar o dever de indenizar, independentemente da ausência de dolo.

Por fim, ao contrário do que alega a

Apelante,
a
Seguradora apelada
instruiu a inicial com documentos que comprovam o contrato de seguro, o boletim de ocorrên
cia e os pagamentos realizados, enquanto a
sentença
recorrida
, de forma criteriosa, considerou os comprovantes de pagamento apresentados pela se
guradora, que somam R$ 7.142,86,
não
tendo
a Apelante
apresent
ado

impugnação específica a este valor, nem qualquer prova técnica (como laudo pericial ou orçamentos comparativos idôneos) capaz de infirmar a razoabilidade ou a proporcional
idade do quantum indenizatório.

Com tais considerações
,
tenho que os argumentos recursais
são manifestamente improcedentes e não possuem a força persuasiva necessária para reformar a decisão de primeira instância
, uma vez que a
responsabilidade civil da
A
pelante restou plenamente demonstrada pela sua própria confissão judicial, corroborada por
prova testemunhal e documental, razão pela qual deve permanecer na íntegra, tal como proferida
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
HIDROCAVE POÇOS ARTESIANOS LTDA
,
mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025